Tribunal: TJBA
Processo: 8086717-89.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086717-89.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITALO RUBINO e outros

Advogado(s)
:
DIEGO FREITAS RIBEIRO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS, DANIELA OLIVEIRA DE SOUSA, EMILI PRISCILA DE LIMA CALMON DE JESUS FERREIRA, MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA, MARIA JOSSELIA DA S CARRILHO ROSA

APELADO: MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA, MARIA JOSSELIA DA S CARRILHO ROSA, DANIELA OLIVEIRA DE SOUSA, EMILI PRISCILA DE LIMA CALMON DE JESUS FERREIRA, DIEGO FREITAS RIBEIRO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO EM APELAÇÃO. OMISS
ÕES E OBSCURIDADE INEXISTENTES
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade,
deu parcial

provimento

ao recurso de apelação do autor para condenar o réu ao ressarcimento de custos decorrentes de taxas condominiais e IPTU.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A quest
ão
em discussão consiste em averiguar se o acórdão
foi
omisso,
contraditório e obscuro quanto a fato novo decorrente de sentença
proferida
em outro processo que reconheceu a responsabilidade legal e fiscal de terceiro quanto aos referidos débitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os aclaratórios constituem instrumento de natureza integrativa, destinados a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. No caso,
inexiste
m omissões, contradições e obscuridades no acórdão embargado, haja vista que a responsabilidade de terceiro, não participante deste processo, não pode ser imposta na relação entre o autor e o réu para impedir que o embargado seja ressarcido
dos gastos
indevid
o
s
referentes à
rescisão contratual por culpa do embargante.

IV. DISPOSITIVO

5
.
Embargos de declaração acolhidos e não providos.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8086717-89.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante

MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA e como embargado
ITALO RUBINO

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.